Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-80.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700246-80.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON TAVARES DE ARAUJO AGRAVADO: PAULA CIBONEI RODRIGUES DE OLIVEIRA, INGRID LORRANY RODRIGUES DE ARAUJO DESPACHO Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.